Tribunal: TJDFT
Processo: 0002029-32.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente da inabilitação dos credores Diva Ferreira de Morais Prado e Eliane de Morais Curado para a participação no Acordo Direto Edital n. 02/2020; 2.O(a) credor(a) MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS (sucessora de Clovis Ferreira de Morais) formulou o pedido de participação no acordo direto Edital n. 02/2020 (id 19784466), através do advogado Dr. Bruno de Morais Souza, OAB/DF no. 29262. Intime-se a credora, no prazo de 5 dias, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40%. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília,23 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto